Tribunal: STF
Processo: RE 1194472
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso, a fim de afastar a incidência de juros moratórios no período previsto no art. 100, § 5º, da Constituição Federal, qual seja, a data de apresentação do precatório e o final do exercício financeiro seguinte à sua apresentação, devendo incidir juros de mora somente a partir do primeiro dia do exercício financeiro seguinte ao fim do prazo constitucional.
    A parte agravante alega que “o precatório foi pago após o período requisitorial (18 meses – período ‘de graça’), violando o mandamento constitucional (art. 100, §5º), devendo, portanto, serem contabilizados juros moratórios no período, inclusive, em consonância com o que determina expressamente o artigo 100, §12, CF, na redação dada pela EC 62/09 e em razão da coisa julgada formada nos autos”.
    O Plenário Virtual desta Corte, no julgamento do RE 1.169.289-RG (Tema 1037), Rel. Min. Marco Aurélio, reconheceu a existência de repercussão geral da matéria – incidência de juros de mora no período compreendido entre a data da expedição do precatório ou da requisição de pequeno valor (RPV) e o efetivo pagamento, tendo em vista a redação dada pela EC nº 62/2009 ao art. 100, § 12, da CF.
    Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com base no art. 328, parágrafo único, do RI/STF, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem, a fim de que seja observada a sistemática de repercussão geral (Tema 1037). Julgo prejudicado o agravo interno.
    Publique-se. 
          Brasília, 13 de abril de 2020. 
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO 
Relator